Tribunal: TJES
Processo: 0000244-17.2020.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-17.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA INEZ DE PAULA PESSOA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000244-17.2020.8.08.0005

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: MARIA INEZ DE PAULA PESSOA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TESE JÁ SUPERADA. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO OU DA EFETIVA COMPENSAÇÃO POR FOLGAS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora do Poder Judiciário Estadual, pleiteia o pagamento de gratificações por plantões judiciários realizados nos anos de 2016 a 2018. Fundamenta seu pedido em acórdão transitado em julgado, proferido em Mandado de Segurança coletivo, que declarou a existência do direito da categoria ao recebimento dos referidos créditos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das gratificações relativas aos dias de plantão comprovados na ficha funcional da autora, afastando os argumentos de mérito do réu por já estarem cobertos pela coisa julgada.

3. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, no qual reitera a tese de que a suspensão do pagamento da gratificação foi um ato legal, justificado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Sustenta, ainda, que a contraprestação pelo serviço extraordinário foi oferecida por meio de folgas compensatórias, não sendo devido o pagamento em pecúnia.

4. A r. sentença não merece reparos. O direito material da servidora ao recebimento da gratificação de plantão, bem como a superação das teses defensivas baseadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, já foram objeto de análise e decisão definitiva no Mandado de Segurança Coletivo nº 0018452-40.2015.8.08.0000, cujo acórdão faz coisa julgada material e impede a rediscussão do mérito nesta ação de cobrança. A autora, por sua vez, comprovou, por meio de sua ficha funcional, a prestação do serviço nos dias pleiteados. Caberia ao Estado recorrente o ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o efetivo pagamento ou a fruição das folgas compensatórias correspondentes, o que não foi feito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)